Tribunal: TJDFT
Processo: 0726971-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gab. Des. Renato Scussel Número do processo: 0726971-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ESTADO DE RORAIMA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por ESTADO DE RORAIMA contra ato administrativo praticado pela PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, consistente na decisão n. 1609/2024, proferida na Sessão Ordinária n. 5378, de 08/05/2024, decorrente do julgamento do recurso de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado, ora impetrante. A decisão proferida pelo TCDF, em processo administrativo de tomada de contas (Id. 61010463), tem o seguinte teor: “julgar irregulares as contas especial do Estado de Roraima (CNPJ n.o 84.012.012/0001-26), em consonância com o disposto no artigo 17, inciso III, alínea “c” da Lei Complementar n.o 01/1994, em razão da ausência de ressarcimento da cessão da empregada Darlene Pereira Vazquez, no período de novembro de 2000 a fevereiro de 2003; IV – determinar, com base no artigo 26 da Lei Complementar n.o 01/1994, a notificação do responsável mencionado no item III retro, para que, em 30 (trinta) dias, efetue e comprove o recolhimento do débito, no valor de R$ 439.799,54, (atualizado até 28.05.2018,), autorizando, desde já, a aplicação do disposto no artigo 29 da referida Lei Complementar, caso não haja manifestação do interessado”. Nas suas razões, o impetrante sustenta a ocorrência e prescrição dos débitos imputados. Afirma que o julgamento no colegiado se deu por maioria, uma vez que houve divergência apresentada no sentido de “vencida a Conselheira Anilcéia Machado, que votou pelo acolhimento da Informação n°. 203/2023 - NUREC, no que foi acompanhada pelo Conselheiro Manoel de Andrade”. Ressalta que a Informação n. 203/2023, firmada pelo Núcleo de Recursos do TCDF, entendeu pela ocorrência da prescrição no caso concreto. Segue defendendo a incompetência do TCDF diante da privatização da Companhia Energética de Brasília, tendo em vista a impossibilidade de se determinar o ressarcimento do débito quando o recolhimento dos valores beneficia entidade privada e não o Distrito Federal. Aponta a plausibilidade jurídica do pedido, na medida em que, no próprio julgamento ocorrido no âmbito do TCDF, ato ora impugnado, houve manifestações de integrantes do colegiado acolhendo ambas as teses jurídicas trazidas pelo Estado impetrante consistente na impossibilidade de se determinar ressarcimento após a privatização da entidade estatal, bem como quanto à prescrição do débito imputado ao Estado de Roraima, diante da inexistência de causa interruptiva válida da prescrição no período compreendido entre 20 de fevereiro de 2003 e 20 de fevereiro de 2008. No que se refere ao perigo da demora apto a ensejar o deferimento da liminar, argumenta que no dia 3 de julho de 2024 vencerá o prazo administrativo para o Estado impetrante promover o recolhimento do débito. No final, o impetrante requer, em suma, o deferimento de liminar para que seja suspensa a eficácia da decisão proferida pelo eg. TCDF consubstanciada na Decisão n. 1609/2024; no mérito, a concessão da segurança, a fim de declarar a nulidade da referida decisão. É o relatório. DECIDO. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1438/2024, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 01 a 05 de julho de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas as medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, em mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além de outras inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, incluindo as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No presente caso, a medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria já citada, pois o impetrante não comprovou que há risco de perecimento do direito caso não seja apreciada no plantão judicial. Isso porque o prazo para cumprimento da decisão n. 1609/2024 do TCDF (ato impugnado) será encerrado somente amanhã, dia 3/7/2024, 30o (trigésimo) dia contado do recebimento da Notificação n. 48/2024 - SS – consoante se extrai dos documentos juntados no ID 61010461. A medida, portanto, deve ser apreciada pelo Relator natural da causa. Ante o exposto, NÃO ADMITO O EXAME DO REQUERIMENTO EM SEDE DE PLANTÃO e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2024 11:56:39. Desembargador Renato Rodovalho Scussel Relator Plantonista